Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor/recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de condenação do requerido a compensá-lo pelos danos morais decorrentes de agressão física a si perpetrada. Sustenta que os fatos restaram demonstrados pela confissão do requerido em depoimento policial, bem como em audiência de conciliação, e pede a reforma da sentença para que seja provido o pedido inicial, condenando o requerido a pagar o valor de R$5.000,00.

2. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indicam a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3.Trata-se de relação civil, em que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

4. No caso dos autos, a despeito da ausência de manifestação do requerido que levou ao decreto de revelia, conforme consignado na sentença guerreada, o autor, ora recorrente, não logrou comprovar a ocorrência dos fatos descritos. Confira-se: o recorrente assinala que houve confissão do recorrido perante a autoridade policial, mas tal documento não integra os autos. Também não comprovou que o recorrido tivesse reconhecido em juízo que perpetrou as agressões descritas, por ocasião de realização de audiência de conciliação nos autos 0706866-71.2020.8.07.0014.

5. Com efeito, nos boletins de ocorrência constam apenas os relatos unilaterais do recorrente, os vídeos inseridos não demonstram qualquer situação de agressão, as fotografias não revelam sinais visíveis de lesões na face ou nariz do recorrente, e as radiografias não indicam sinais de fratura na região declarada. Ademais, o receituário apresentado não é conclusivo no sentido de que a medicação tenha sido prescrita em razão do fato descrito, diante da ausência de laudo indicativo.

6. Com efeito, a responsabilidade pelos fatos narrados pelo recorrente é aquiliana, ou seja, subjetiva. A responsabilidade civil aquiliana advém da prática de um evento danoso, cuja reparação exige a presença: a) do ato ilícito; b) da culpa em seu sentido lato sensu (que engloba o ato doloso e o culposo em sentido estrito); c) do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e d) do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar (CC, arts. 186, 187 e 927). Nesse contexto, não restando demonstrada a existência de todos os elementos da responsabilidade civil extracontratual e subjetiva, impõe-se o improvimento do apelo.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários face à ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.